Tribunal: TJBA
Processo: 8008836-34.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008836-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: WANDA MARIA COUTO REIS

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. INGRESSO DO INSTITUIDOR NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 31/12/2003. REVISÃO DA PENSÃO. REALINHAMENTO AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por pensionista da Polícia Militar do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à paridade remuneratória e à integralidade, com a revisão e o realinhamento do valor de suas pensões mediante a inclusão e majoração das vantagens posteriormente concedidas aos servidores da ativa, sob o fundamento de que o instituidor da pensão ingressou no serviço público antes de 31/12/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pensionista de servidor público estadual que ingressou no serviço público antes de 31/12/2003 possui direito à paridade e à integralidade remuneratória, com a consequente revisão da pensão para adequação aos valores atualmente percebidos pelos servidores da ativa em cargo correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso do instituidor da pensão no serviço público em data anterior a 31/12/2003 assegura a aplicação das regras constitucionais de integralidade e paridade, nos termos do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art. 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

4.

A garantia constitucional de paridade estende-se aos pensionistas, assegurando a revisão das pensões sempre que houver modificação na remuneração dos servidores em atividade, inclusive com a incorporação de vantagens posteriormente concedidas.

5.

A expressiva disparidade entre o valor da pensão percebida pela impetrante e a remuneração que o instituidor receberia se vivo fosse evidencia afronta às garantias constitucionais da paridade e da integralidade.

6.

A pretensão deduzida não configura aumento remuneratório ou criação de vantagem nova, mas simples correção do enquadramento jurídico da pensão, diante de erro da Administração Pública.

7.

Os efeitos financeiros da concessão da segurança limitam-se à data da impetração do mandado de segurança, conforme a Súmula nº 271 do STF, sendo devidas as diferenças com correção monetária e juros nos termos da legislação aplicável.

8.

A partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, de forma única, para fins de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, observadas, ainda, as disposições da Emenda Constitucional nº 136/2025 quanto aos requisitórios.

IV. DISPOSITIVO

Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º; Emenda Constitucional nº 47/2005, art. 2º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional nº 136/2025; Súmula nº 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0324965-97.2013.8.05.0001, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 2021, pub. 03.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8008836-34.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, WANDA MARIA COUTO REIS, e, como impetrado, a S
ECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança vindicada, na esteira do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06